Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-96.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR BENS DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 150/STF. LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1.Na hipótese, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, uma vez que o prazo prescricional foi deflagrado antes da alteração legislativa. Assim, o prazo da prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de 1 ano de suspensão do processo.
2. Aplicam-se os arts. 70 c/c 77, ambos da Lei Uniforme, combinado com o art. 44 da Lei 10.931/2004, que preveem o prazo prescricional de 3 (três) anos à pretensão executiva para recebimento de crédito decorrente de cédula de crédito bancário.
3. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4o, do CPC/15, sendo despicienda, portanto, a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo, de modo que ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, sem qualquer manifestação do exequente no sentido de indicar bens penhoráveis, consumada está a prescrição intercorrente.
4. A despeito do reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o executado/apelado responder pelo ônus sucumbencial, em homenagem ao princípio da causalidade, haja vista que o devedor ter deixou de satisfazer voluntariamente a obrigação, dando causa à deflagração do processo.
5. Tendo em vista o valor da causa e o trabalho realizado, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor do débito viola princípios de grande envergadura constitucional, notadamente sob a premissa de que nenhum entendimento pode afrontar os princípios informadores do CPC/2015, devendo, portanto, perpassar pela observância da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, a aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderá referidos princípios, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido.
6. Recurso conhecido e provido em parte.